Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE. ASSINATURA DIVERGENTE. TEMA 1061 STJ. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
2. A suposta relação contratual entre banco e mutuário rege-se pelas regras ordinárias de produção de prova (artigos 373, 400, 429 do Código de Processo Civil) e pelas normas consumeristas.
3. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, por parte do consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova, sendo essencial a apresentação de contrato bancário original - Julgamento repetitivo do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061).
4. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. A ausência de comprovação da regularidade na avença induz à declaração de sua inexistência, impondo o retorno das partes ao estado anterior à contratação
6. Quanto ao dano moral tem-se que a responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.